Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-50.2022.8.11.0101
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000509-50.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucumbência, Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELADO), SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.506.881/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 222.337.628-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FRANCIELI CRISTINA VENZO - CPF: 057.418.751-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer determinou ao

Estado de Mato Grosso e ao Município de Cláudia-MT fornecerem os medicamentos de alto custo - VEMURAFENIBE 240MG (224 comprimidos – uso de 4 comprimidos, 2 vezes ao dia) e COBIMETINIBE 20MG (63 comprimidos – uso de 3 - para o paciente idoso. A sentença também fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, conforme Tema 1.002/STF. A Defensoria recorre exclusivamente para majorar os honorários.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 500,00 fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, em demanda de saúde com proveito econômico inestimável, é adequado, razoável e proporcional, considerando os critérios legais e a recente tese firmada pelo STJ no Tema 1.313.

III. Razões de Decidir

3.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313), firmou tese com caráter vinculante no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o § 8o-A do art. 85 do CPC.

4.

A aplicação da equidade deve observar os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, notadamente a complexidade da causa, o zelo profissional e o tempo de tramitação, sem, contudo, resultar em valor irrisório ou meramente simbólico, sob pena de esvaziar a função institucional dos honorários sucumbenciais.

5.

No caso concreto, embora a sentença tenha adotado corretamente o critério da equidade, o valor fixado (R$ 500,00) revela-se desproporcional diante da complexidade da causa, da importância do direito tutelado (saúde de menor com câncer) e da atuação da Defensoria Pública, motivo pelo qual a majoração para R$ 3.000,00 é medida de justiça.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, nos termos do Tema 1.313/STJ.

2.

A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a fixação de valores irrisórios ou meramente simbólicos.

3.

O valor de R$ 3.000,00 revela-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, caput e § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 8o; CPC, arts. 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, RE 114005, Tema 1.002 da repercussão geral.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Franciele Cristina Venzo, em desfavor do Estado de Mato Grosso e da referida municipalidade, condenou os entes públicos a fornecer a assistida da Agravante os medicamentos VEMURAFENIBE 240MG (224 comprimidos – uso de 4 comprimidos, 2 vezes ao dia) e COBIMETINIBE 20MG (63 comprimidos – uso de 3 compridos, 1 vez ao dia durante 21 dias, conforme prescrição médica.

Ainda, afastou a imposição de multa diária, por entender que há outros meios coercitivos mais adequados à Fazenda Pública, como o sequestro de valores, e reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 1.002 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF), destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional da Defensoria, arbitrando-os em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (id. 278343914).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que o montante é irrisório, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e pleiteia sua majoração.

Alega que a fixação da verba honorária deve observar os critérios do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil (CPC), levando-se em conta o grau de zelo profissional, a importância da causa e o tempo exigido para o seu acompanhamento.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a revisão do
quantum
nos casos em que o valor arbitrado se mostra irrisório, citando precedentes como o REsp 1.650.737/RS e o AgRg no AREsp 511.429/RJ.

Invoca, ainda, o entendimento consolidado pelo STF no RE 114005 (Tema n. 1.002), que reconheceu a legitimidade da Defensoria para receber honorários mesmo quando litiga contra o ente ao qual está vinculada.

Defende, por fim, que a fixação equitativa não pode resultar em valor meramente simbólico, sob pena de esvaziar a finalidade constitucional e institucional da verba sucumbencial.

Diante do exposto, requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja majorado o valor arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência (id. 278343927).

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da sentença, invocando a existência de suspensão processual determinada no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual discute, justamente, a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa nas demandas de saúde pública contra a Fazenda. (id. 278343927).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Especial interposto em desfavor do acórdão proferido no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 279151895).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Claudia, vencidos na ação de origem, nos
honorários advocatícios sucumbenciais.

Inconformada, como valor de R$ 500,00 fixados para os honorários advocatícios sucumbenciais, a Defensoria Pública recorre, pleiteando sua majoração, bem como a aquela prevista em sede recursal.

A controvérsia dos autos restringe-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em demanda que versa sobre a judicialização da saúde.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
, em 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Importante ressaltar que as teses estabelecidas pelos Tribunais Superiores possuem caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Portanto, não há mais que se falar em sobrestamento do feito quanto à verba honorária, porquanto a controvérsia já foi definitivamente solucionada pela Corte Superior.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

O direito que fundamenta a ação possui valor incalculável. Constata-se que o valor dado à causa foi de R$ 565.846,20 (quinhentos e sessenta e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), tendo em vista o objeto da demanda (medicação de alto custo para paciente oncológico) (id. 278343417).

Considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que, a meu ver, nesse caso, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias expostas.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, que majoro, por equidade, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser dividido entre os entes públicos, mantidos os demais termos da sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025